Tribunal: TJES
Processo: 0006263-84.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006263-84.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0006263-84.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogado do(a) APELANTE:
PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, requer a defesa a instauração de incidente de insanidade mental em favor do apelante e, consequentemente, postula pela absolvição, diante o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no Art. 45, da Lei nº 11.343/06.

Prescreve o Art. 149, do CPP que "
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal
”.

Em análise das provas coligidas nos autos, verifica-se a inexistência de elementos capazes de demonstrar a dúvida razoável acerca da integridade mental do apelante.

Isso porque, em sede policial (fl. 11), o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo (mídia digital), o apelante deu sua versão dos fatos, confessando parcialmente a prática delituosa, afirmando que, embora tenha subtraído a motocicleta, negou que ameaçou o ofendido com uma tesoura, não demonstrando, a nenhum momento, que não possuía a capacidade para entender o caráter ilícito da sua conduta.

Afirmou que seu objetivo no roubo do bem era a obtenção de dinheiro para comprar droga, não afirmando possuir nenhum tipo de vício que pudesse comprometer sua lucidez na empreitada criminosa.

Ao enfrentar a questão, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito sob o seguinte fundamento:

No tocante à alegação da defesa da necessidade de exame toxicológico e instauração de incidente de insanidade mental do acusado, entendo que não deve ser acolhida, uma vez que, conforme bem ressaltado pelo "Parquet", e consoante já consolidado na jurisprudência, inclusive do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, “se não há dúvidas fundadas quanto à perfeita sanidade do réu ou provas que demonstrem o contrário, não há necessidade de realização do exame de dependência química e insanidade mental. A simples declaração do acusado de ser usuário, ou mesmo dependente de drogas, não obriga o juiz do processo a determinar a realização dos exames, cabendo ao julgador aferir a real necessidade de sua realização para a formação de sua convicção em cada caso concreto” (TJES; Apl 0017258-65.2012.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Juíza Fabricia Bernardi Gonçalves; Julg. 29/03/2017; DJES 04/04/2017), devendo ser destacado, ainda, que a defesa não juntou aos autos documento que fundamentasse a alegação, colacionando mero andamento processual de ação de internação compulsória, que, por si só, não é suficiente para fundamentar eventual instauração de incidente mental"

Além do mais, observa-se que o laudo médico de fl. 113 é datado de 11.11.2019, ou seja, 2 (dois) anos antes da ocorrência do delito, bem como que os documentos presentes a fls. 114/120 atestam que o apelante foi liberado, após a confecção do relatório de reavaliação, atestando sua alta e a estabilidade do seu quadro.

Desse modo, não há como acatar a tese defensiva, tendo em vista que não há nos autos elementos capazes de demonstrar a dúvida razoável acerca da integridade mental do apelante.

Nesse sentido já se manifestou essa eg. Primeira Câmara Criminal:

[...] Da leitura do artigo 149 do Código de Processo Penal, depreende-se que a implementação do incidente não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (HC 375.266/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)(
TJES
, Apelação nº 0015594-32.2017.8.08.0011, Rel. Des. Subst.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
,
Primeira Câmara Criminal, DJe: 6.7.2022).

Por fim, quanto ao pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara que
“Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais
" (
TJES
, Recurso em Sentido Estrito, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 15.12.2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0006263-84.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE:
PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

EMENTA: APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em razão da inexistência de elementos capazes de demonstrar a dúvida razoável acerca da integridade mental do apelante, deve ser indeferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do apelante.

2. Mantém-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo o pedido ser examinado pelo juízo da execução, o qual poderá aferir a real condição financeira do recorrente.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 30 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.